Tribunal: STF
Processo: ARE 1349370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da a Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 33 ):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORA EXTRA). EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão embargado, por maioria, condenou a União Federal a pagar a servidor público estadual do PRODERJ, requisitado pelo TRE/RJ, de 18/6/1990 a 1/12/2002, a quantia " correspondente a devolução de valores relativos a horas extras, supostamente pagos a maior, cobrados sob a forma de compensação com crédito que o servidor teria junto à União".



    2. Na ação ajuizada, em 20.09.2007, o servidor -embargado alega ter sido surpreendido, em2004, com a informação de que seus créditos relativos ao percentual de 11,98% foram compensados com débito referente ao valor recebido a maior, em 1998, de adicional por serviço extraordinário (hora extra), quando exercia a função comissionada de Coordenador de Eleições da Secretaria de Informática do TRE/RJ.



    3. A Administração pode e deve rever atos nulos e ilegais, com apoio na Súmula n° 473 do STF, e o art. 54 da Lei 9.784/99 não pode ser interpretado para perpetuar ilegalidade, pena de ofensa ao princípio da moralidade. Precedentes deste Tribunal.



    4. A reposição ao erário de valores recebidos é desnecessária quando concomitantes os seguintes requisitos: boa -fé do servidor; ausência de influência ou interferência dele para a concessão da vantagem impugnada; dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Precedente do STF.



    5. A hipótese não é de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida na edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada, nem de interpretação razoável, embora errónea, da lei pela Administração. Houve simples erro no pagamento, efetuado contra legem, sem controvérsias interpretativas. O TRE/RJ, em Sindicância Administrativa instaurada, em 19/10/2000, constatou o pagamento a maior de horas -extraordinárias a seus servidores em 1998, e para ressarcimento ao erário a Lei n° 8.112/90, art. 46, exige apenas a prévia comunicação dos descontos em folha, prescindindo da aquiescência do servidor ou de prévio procedimento administrativo. Precedente.



    6. Embargos infringentes providos, para manter a sentença de improcedência da ação de cobrança.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 67).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 130):



    “(..) sem prévio processo administrativo, no qual tivesse sido assegurado ao falecido autor o direito à ampla defesa e ao contraditório, jamais poderia ter sido compensada a quantia de R$ 13.226,02, sob o pretexto de ressarcir o erário de alegado pagamento indevido de horas extras.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 282, bem como por serem as alegadas ofensas meramente reflexas (eDOC 3, pp. 190-193).



    Em 19.10.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, negou seguimento ao recurso ao entendimento de que, se houvesse, a alegada ofensa seria reflexa, além da aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 23).



    A parte recorrente interpôs agravo interno sustentado a inexistência dos alegados óbices (eDOC 25).



    A Presidência reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 3, pp. 28-29):



    “(...) o poder de autotutela da Administração afasta a necessidade de instauração de processo administrativo ou de oferecimento da possibilidade de contraditório e ampla defesa ao servidor somente exigíveis quando 'a situação envolver caráter punitivo, ou se envolver uma situação não clara, nebulosa ou situação cristalizada no tempo há longos anos’.



      Busca a embargante a prevalência do voto vencido forte em que o art. 46 da Lei n° 8.112/90 autoriza o desconto em folha da vantagem paga de forma indevida ao servidor público. Portanto, a Administração não deixou de observar os princípios da legalidade, moralidade, finalidade e publicidade.



      Maurício Antera de Carvalho, servidor público estadual do Centro de Processamento de Dados do Rio de Janeiro - PRODERJ, e requisitado pelo TRE/RJ, de 18/6/1990 a 1/12/2002. ajuizou ação de cobrança contra a União para obter o valor de R$ 15.946,64 (valor atualizado na data do ajuizamento da ação, 20/9/2007 relativo às parcelas pretéritas do percentual de 11.98% que lhe era devido. 



    Alega que, em 2004, foi surpreendido ao ser informado que seus créditos do percentual de 11,98% foram compensados com um débito que possuía por receber a maior do adicional de horas extraordinárias no ano de 1998, quando exercia a função comissionada de Coordenador de Eleições da Secretaria de Informática do TRIE/R



      A Administração pode e deve rever atos nulos e ilegais, com apoio na Súmula nº 473. O art. 54 da Lei n° 9.784/1999 não pode ser interpretado para perpetuar ilegalidade em ofensa ao princípio da moralidade, conforme sinaliza a jurisprudência deste Tribunal (...).



    A obrigação de servidores ativos, inativos e pensionistas restituírem ao Erário importâncias recebidas indevidamente é pacífica nos Tribunais Superiores, que excluem apenas as verbas alimentares recebidas de boa fé, por erro escusável ou equivoco na interpretação cia lei pela administração, para o qual não contribuíram.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ademais, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 



    Na oportunidade, a ementa de referido julgado ficou assim redigida:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente” 



    A respeito, veja-se o seguinte precedente:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR PAGAS INDEVIDAMENTE A BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ . OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 841.473 (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 425). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 673.719-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.03.2016). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente